Tribunal: TJSP
Processo: 1042399-33.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042399-33.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CATIA APARECIDA GORDIM (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados SILVIO
BACCARELLI (ESPÓLIO) e ADELAIDE TERESINHA REIS (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042399-33.2014.8.26.0100/50001 -APA
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042399-33.2014.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: CATIA APARECIDA GORDIM
EMBARGADOS: SILVIO BACCARELLI (ESPÓLIO) e ADELAIDE TERESINHA REIS
(CURADORA)
VOTO No 20.144
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição -
Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos
rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 52/56, com alegação de contradição.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando
a ser declarado.
Sinale-se, que não há qualquer contradição por conta
do julgado decidir contrariamente ao pleito da embargante, posto que plenamente
fundamentada a decisão.
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 52/56, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que dispõe
o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042399-33.2014.8.26.0100/50001 -APA
3
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi
sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição.
A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.”
(RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.”
(RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042399-33.2014.8.26.0100/50001 -APA
4
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator